Tribunal: TJDFT
Processo: 0746863-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746863-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: GL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo BANCO BRADESCO S/A em face de D GL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA., ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial n. 0743943-51.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Receita Federal solicitando o envio de Declaração de Operações com Cartão de Crédito (DECRED), nos termos a seguir (ID 253512017 na origem): O pleito da parte exequente, de expedição de ofício à Receita Federal solicitando o envio de Declaração de Operações com Cartão de Crédito (DECRED), não comporta deferimento. Com efeito, o Sistema de Informações ao Judiciário - INFOJUD é resultado da parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e a Secretaria da Receita Federal do Brasil e tem por objetivo atender às solicitações do Poder Judiciário, efetuadas diretamente pelos magistrados ou por servidores autorizados por eles. Logo, a utilização do sistema INFOJUD substituiu o procedimento anterior de requisição de informações cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal. Caso tais declarações tivessem sido apresentadas à Receita Federal, já constariam na pesquisa realizada por este Juízo. Ressalte-se que já foi realizada a pesquisa pelo sistema INFOJUD, conforme extrato de id. 218650671, com resultado infrutífero. Desse modo, indefiro o pedido. Retornem-se os autos à suspensão processual prevista no art. 921, inc. III e § 1o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. O Agravante alega que: 1) objetiva reformar a decisão interlocutória da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); 2) a decisão recorrida fundamentou-se na substituição do antigo procedimento de requisição de informações pela Receita Federal pelo sistema INFOJUD, cuja consulta já havia sido realizada sem sucesso; 3) a decisão é equivocada, pois restringe indevidamente os meios disponíveis ao credor para localizar bens penhoráveis, contrariando o princípio da cooperação processual previsto no art. 6o do CPC; 4) o sistema DECRED não implica constrição imediata, mas apenas busca informações que possam indicar movimentações financeiras relevantes, sendo uma medida legítima e proporcional diante do esgotamento das tentativas anteriores de localização de bens, como demonstrado pelas certidões negativas dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER; 5) o indeferimento da consulta ao DECRED viola o direito do credor à efetiva satisfação do crédito, que já ultrapassa R$ 142 mil, e desconsidera precedentes do TJDFT que reconhecem a possibilidade de penhora de faturamento via operadoras de cartão, especialmente quando frustradas as vias ordinárias de constrição; 6) invoca o entendimento do STJ sobre a razoável duração do processo e a necessidade de medidas eficazes para garantir a tutela jurisdicional. Requer a concessão de tutela de urgência recursal para determinar a consulta ao DECRED. Como argumento de urgência, o Agravante destaca que a demora na obtenção das informações pode comprometer a efetividade da execução, tornando-a inócua. Ressalta, ainda, que a medida é reversível, pois não implica constrição patrimonial imediata, apenas a requisição de dados para futura deliberação judicial. Alega que a verossimilhança das alegações está demonstrada pela existência de título executivo líquido e exigível, o que evidencia a plausibilidade do direito do credor em buscar medidas para satisfazer o crédito. Sustenta que sua pretensão encontra respaldo na jurisprudência do TJDFT, que admite a consulta ao sistema DECRED como medida legítima e proporcional, especialmente quando há comprovação do esgotamento das vias ordinárias de constrição patrimonial. Afirma que o perigo de dano decorre da demora na satisfação do crédito, agravada pela resistência do devedor em cumprir sua obrigação, o que pode levar à frustração da execução. Alega também que a medida requerida é plenamente reversível, pois trata-se apenas de requisição de informações, sem implicar constrição patrimonial imediata. No mérito, requer o provimento do agravo e a reforma da decisão para expedição de ofício à Receita Federal solicitando o envio de Declaração de Operações com Cartão de Crédito (DECRED). Requer que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome da advogada, Dra. LINDSAY LAGINESTRA, inscrita na OAB/DF sob o no. 44162 A, sob pena de nulidade, conforme o §1o do art. 236 do CPC. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo. Custas de preparo recolhidas (ID 77703980). Da tutela de urgência Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada. Primeiro, observa-se que a medida requerida possui natureza meramente satisfativa, pois visa diretamente à obtenção de informações para futura constrição patrimonial, o que afasta sua compatibilidade com o regime jurídico da tutela de urgência, que exige risco iminente e irreversibilidade do dano. Além disso, a medida pleiteada revela-se de impossível reversibilidade, pois, uma vez determinada a expedição de ofício à Receita Federal para envio da Declaração de Operações com Cartões de Crédito (DECRED), ocorre a exposição irreversível de dados sigilosos, com a consequente quebra do sigilo fiscal do executado. Tal violação, uma vez concretizada, não pode ser desfeita, já que o conteúdo sensível terá sido acessado e eventualmente incorporado aos autos, comprometendo de forma definitiva a esfera de privacidade do devedor. Portanto, não se trata de mera diligência neutra, mas de uma medida que, embora travestida de instrução, possui efeitos materiais irreparáveis, incompatíveis com o caráter provisório e precaucional da tutela de urgência. O Código de Processo Civil, em seu artigo 805, estabelece que “a execução deve ser realizada pelo modo menos gravoso para o devedor”, o que inclui, além da proteção patrimonial, a preservação da intimidade e dos dados pessoais. A requisição de informações fiscais sigilosas deve ser excepcional e devidamente justificada, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana e aos princípios da proporcionalidade e da legalidade. Portanto, a medida requerida não apenas é irreversível, como também onerosa ao devedor, contrariando o modelo de execução previsto no CPC, que exige equilíbrio entre a efetividade da tutela e a proteção dos direitos fundamentais do executado. Ademais, a alegação de que o sistema INFOJUD seria obsoleto não se sustenta. Trata-se do principal canal de comunicação entre o Poder Judiciário e a Receita Federal, amplamente utilizado e atualizado, sendo o sistema que mais realiza pesquisas cadastrais e fiscais no país. A consulta já foi realizada nos autos, com resultado infrutífero, o que não autoriza, por si só, a abertura de nova via de requisição. Não se pode confundir o princípio da cooperação processual com a transferência da responsabilidade investigativa ao Judiciário. O dever de cooperação exige atuação colaborativa, mas não exime o credor de diligenciar por meios próprios a localização de bens penhoráveis. O Agravante, instituição financeira de grande porte, dispõe de estrutura técnica e operacional suficiente para realizar pesquisas patrimoniais com maior profundidade, bastando para isso o devido empenho e investimento. Ao se observar os autos originários, constata-se que a tramitação processual não revela que o Agravante tenha demonstrado envidar esforços concretos para localizar patrimônio ou ativos em nome do Agravado. Isso porque as manifestações constantes dos autos se limitam a petições de rotina, voltadas apenas ao impulso processual, como requerimentos de publicação exclusiva, comunicações unilaterais de insucesso nas diligências e pedido de dilação de prazo (IDs 252899893, 250364000, 245868290, entre outras). Tais condutas, embora formalmente válidas, não evidenciam diligência efetiva na busca pela satisfação do crédito, tampouco demonstram exaurimento dos meios disponíveis para localização de bens penhoráveis. Ressalte-se, ainda, que o Agravante dispõe de ampla estrutura operacional e tecnológica, com acesso a diversos sistemas de informação e bases de dados, além de recursos financeiros para arcar com os custos de diligências específicas, como taxas de pesquisas patrimoniais. Tais condições lhe permitem realizar investigações eficazes para localizar bens e ativos em nome dos Agravados, o que reforça a ausência de justificativa para a inércia verificada nos autos. O protagonismo na fase de cumprimento de sentença pertence, por essência, ao credor, a quem incumbe adotar as medidas necessárias à efetivação do crédito reconhecido judicialmente. A tentativa de deslocar essa responsabilidade para o Poder Judiciário, sob o pretexto do dever de cooperação previsto no art. 6o do CPC, revela uma distorção da lógica processual. O dever de cooperação não exime o credor de sua atuação diligente e estratégica, tampouco transforma o Judiciário em órgão de investigação patrimonial. Ao contrário, esse dever impõe às partes o compromisso de contribuir para o bom andamento do processo, o que inclui o uso dos meios disponíveis para localizar bens penhoráveis, especialmente quando o credor dispõe de estrutura e recursos para tanto. Além disso, o pedido de tutela recursal de urgência se confunde com o próprio mérito do agravo, cuja análise deve ocorrer no julgamento, de forma completa e com observância do contraditório. Eventual sujeição ao arquivamento é consectário da inação da parte agravante: basta que propicie diligências ou demonstre, em concreto, que já as efetuou, por si, para que o exaurimento de suas vias seja demonstrado. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. DEFIRO o pedido para que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome da advogada, Dra. LINDSAY LAGINESTRA, inscrita na OAB/DF sob o no. 44162 A, ressalvadas a limitação e a sistemática do PJe para publicações exclusivas. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de outubro de 2025 14:36:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador